Tribunal: TJDFT
Processo: 0730594-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS EM SISTEMA PRISIONAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA APTA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado visando ao trancamento da ação penal por suposto tráfico de drogas no interior do sistema penitenciário. A defesa sustenta inépcia da denúncia e ausência de justa causa, alegando inexistência de apreensão de drogas, interceptações ou testemunhos que vinculem o paciente ao crime, baseando-se a acusação apenas na titularidade de chave PIX vinculada à sua mãe, mencionada em bilhete encontrado com corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, diante da alegada ausência de provas mínimas de materialidade e autoria no crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, ausência de prova da materialidade ou indícios de autoria, ou existência de causa extintiva da punibilidade.
4. A denúncia observou os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo o fato criminoso, qualificando o acusado e apresentando indícios mínimos de autoria e materialidade.
5. O bilhete apreendido junto às drogas, contendo referência à mãe do paciente e chave PIX, aliado a diligências do Ministério Público que apontam possível vínculo com a droga encontrada na cela de corréu, configura justa causa para o prosseguimento da ação.
6. A aferição da participação do paciente demanda instrução probatória, inviável de ser examinada na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal em habeas corpus somente é cabível quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, ausência de materialidade ou de indícios de autoria, ou causa extintiva da punibilidade.
2. A denúncia que descreve o fato, qualifica o acusado e apresenta indícios mínimos de autoria e materialidade atende aos requisitos do art. 41 do CPP, autorizando o prosseguimento da ação penal.
3. Questões que demandam dilação probatória não podem ser resolvidas na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 395, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011757, 0723307-96.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 26/06/2025, DJe 27/06/2025; TJDFT, Acórdão 1968478, 0702240-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13/02/2025, DJe 21/02/2025.